Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-15.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001247-15.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ISRAEL MARCU DOS SANTOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO FICSA S/A contra sentença que julgou procedente a ação movida por MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE ALMEIDA SANTOS, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando a Instituição Bancária ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve a contratação válida do empréstimo consignado entre as partes e verificar se a condenação por dano moral e devolução em dobro dos valores descontados é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do contrato de empréstimo consignado é demonstrada pela apresentação da Cédula de Crédito Bancário com os dados pessoais e assinatura da Acionante, acompanhada de documentos de identidade e CPF, comprovando a regularidade da formalização do contrato.

4. A Requerente, em audiência, reconhece que os documentos apresentados são de sua titularidade, afirmando não tê-los perdido nem ter sido vítima de roubo, além de admitir o recebimento do valor contratado em sua conta bancária.

5. As alegações sobre a ausência de assinatura de testemunhas e impressão digital no contrato não procede, pois tais formalidades não são exigidas para contratos celebrados por pessoas alfabetizadas.

6. Constatado o livre consentimento da Acionante na contratação do empréstimo, afasta-se a hipótese de vício de consentimento ou abuso por parte do Banco.

7. Em razão da reforma da sentença, ocorre a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa devido à gratuidade de Justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º; CC, art. 398; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado nº 297.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.° 8001247-15.2021.8.05.0199
, oriundos de
Poções
, na qual figuram como Recorrente

BANCO FICSA S/A
e Recorrid
a
MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE ALMEIDA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.